Tribunal: STF
Processo: ARE 1597317
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DA SEGURIDADE SOCIAL E DO TRABALHO (GDASST). GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO (GDPST). PONTUAÇÃO DIFERENCIADA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. PARIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. SENTENÇA REFORMADA.
1. Recurso interposto pela União em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la a revisar o valor da GDAAST, além de reconhecer o direito da parte autora ao pagamento da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho – GDPST, no percentual de 80% do seu valor máximo, bem como para condenar a União na obrigação de implementar o pagamento da GDPST, no patamar de 80%, a partir do trânsito em julgado da decisão, salvo se essa gratificação for suprimida ou substituída por outra em virtude de alteração legislativa.
2. Alega a União, em suma, que não faz jus a parte autora à paridade no que tange às referidas gratificações posto que se aposentou em data posterior a publicação da Medida Provisória nº 167, de 19 de fevereiro de 2004, convertida na Lei nº 10.887, de 2004, que regulamentou a Emenda Constitucional nº 41, de 2003.
3. Assiste razão à recorrente, uma vez que, com o advento da EC nº 41/2003, criou-se, em face da regra de transição prevista em seu artigo 7º, duas categorias distintas de aposentados e pensionistas, quais sejam: 1) os acobertados pelo direito à paridade de proventos e pensões em relação à remuneração dos servidores em atividade, desde que em fruição do benefício na data de publicação da EC nº 41/2003 ou que antes de sua edição tenham implementado os requisitos para a aposentação no regime anterior; 2) os que passaram para a inatividade a partir de 01/01/2004, sem direito à paridade supramencionada.
4. No caso dos autos, a parte autora aposentou-se após 01/01/2004, portanto, não faz jus ao pagamento das gratificações em comento nos moldes nos quais são pagas aos servidores em atividade, isso porque não possui direito à paridade, como se pode colher do ato administrativo publicado no Diário Oficial da União de 19/07/2005, emanado do Delegado Regional do Trabalho no Estado de São Paulo, e que retificou seu ato aposentador originário, qual seja, a Portaria n. 138, de 20/05/2005, que a transferiu para a inatividade.
5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar IMPROCEDENTE o pedido.
6. Honorários advocatícios e custas processuais incabíveis. Art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei 10.259/2001.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, da EC 41/2003; 3º da EC 47/2005 e 40, §3º, § 4º, § 7º e § 8º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente